Tribunal: TJSP
Processo: 0048888-21.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora – Acórdão parcialmente alterado, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos do art. 1.041 do CPC.